Tribunal: TJBA
Processo: 8020516-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020516-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: CELI SANDRA XAVIER DA SILVA BARBOZA

Advogado(s)
:
VALTERCIO MENDES DA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO PROCESSUAL QUE NÃO EQUIVALE À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos em face da decisão monocrática de ID 103031444, que não conheceu do agravo de instrumento outrora interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro (ID 546141691 - PJe 1º), a qual indeferira a realização de prova pericial socioeconômica na ação revisional movida por Celi Sandra Xavier da Silva Barboza.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que indefere a produção de prova pericial socioeconômica amolda-se à tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, firmada no Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, ou se deve ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade formal, ante a falta do requisito da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de futura apelação.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indefere a produção de provas não se encontra prevista em nenhuma das hipóteses taxativas delineadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual a regra geral impõe que o inconformismo seja veiculado como preliminar de eventual recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, parágrafo 1º, da referida lei processual.

4. O abrandamento da taxatividade do rol legal, autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, exige a demonstração cabal de uma urgência objetiva apta a revelar que o diferimento da análise do tema tornará inútil o provimento jurisdicional futuro.

5. No caso concreto, o indeferimento da prova pericial socioeconômica não ostenta urgência capaz de amparar a mitigação da regra de recorribilidade, visto que os documentos, extratos e dados contratuais que amparam a controvérsia jurídica sobre a abusividade de juros remuneratórios encontram-se preservados, permitindo que o Tribunal, em sede de apelação, desconstitua a sentença e determine a baixa dos autos para instrução probatória, caso repute caracterizado o cerceamento de defesa, sem qualquer risco de perecimento do direito ou de inutilidade prática do recurso posterior.

6. O mero risco de anulação futura da sentença não consubstancia a urgência excepcional exigida pelo precedente vinculante da Corte Superior, sob pena de banalização da via do agravo de instrumento e completa subversão da sistemática recursal limitadora instituída pelo legislador processual civil de 2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se integralmente a decisão monocrática de ID 103031444, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
Nº
8020516-79.2026.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravada
CELI SANDRA XAVIER DA SILVA BARBOZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça